Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718370-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIUP &amp; CIA LTDA - EPP AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIUP &amp; CIA LTDA – EPP contra a decisão que, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela a prolação de sentença denegando a ordem, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator